Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o (redação original), do Código de Processo Civil). 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do CPC.

2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, a parte quedou-se inerte.

3. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.